Tribunal: TJPA
Processo: 0015379-14.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015379-14.2019.8.14.0401

APELANTE: CARLOS RENAN EVERTON FERREIRA, YURI TORRES ORDONEZ LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DIMINUIÇÃO DAS PENAS-BASE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento, em parte, à apelação, reformando a dosimetria das penas dos apelantes, passando-as, quanto a Yuri Torres Ordonez Lima, para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa, e no que concerne a Carlos Renan Everton Ferreira, para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 33 (trinta e três) dias-multa, sendo as reprimendas privativas de liberdade iniciadas no regime semiaberto e as pecuniárias com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Yuri Torres Ordonez Lima e Carlos Renan Everton Ferreira, irresignados com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, respectivamente, a 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa, e 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 33 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade iniciada no regime semiaberto e a pecuniária com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (Num. 9494585 - Pág. 1 a 8).

As razões recursais voltam-se à diminuição das penas-base das sanções impostas aos apelantes (Num. 11711197 - Pág. 1 a 7).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 12206073 - Pág. 1 a 10).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo improvimento do recurso (Num. 12583909 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, __ de ________ de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 –
DA
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Pois bem.

Na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, para ambos apelantes: a culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, é, de fato, elevada; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo ante a astúcia dos apelantes em ludibriar a vítima, no exercício de sua profissão, passando-se por passageiros para, então, rendê-la (HC n. 338.967/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 29/2/2016).

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas,
data maxima venia
, pois a utilização de simulacro de arma de fogo mostra-se normal à espécie prevista na lei (HC n. 481.457/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019).

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), remanescendo aferição negativa de circunstância judicial, fixo as penas-base dos apelantes, em 05 (quatro) anos de reclusão, mais 68 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), sendo a do apelante Yuri, apenas, perante a autoridade policial e a do apelante
Carlos Renan, diante, também, do juiz, atenuo a sanção de ambos em 1/6 (um sexto), aplicando a reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição, mas a de aumento concernente ao concurso de pessoas, ensejando, assim, o acréscimo de 1/3 (um terço). Resulta, portanto, definitivamente, a punição de ambos apelantes
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 76 (setenta e seis) dias-multa, que, para não incorrer em
reformatio in pejus,
passo para 40 (quarenta) dias-multa, em relação ao apelante Yuri, e 33 (trinta e três) dias-multa, no que tange ao apelante Carlos.

Pela quantia das reprimendas privativas de liberdade dos apelantes e levando em conta a valoração das circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, reformando a dosimetria das penas dos apelantes, passando-as, quanto a
Yuri Torres Ordonez Lima, para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa, e no que concerne a Carlos Renan Everton Ferreira, para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 33 (trinta e três) dias-multa, sendo as reprimendas privativas de liberdade iniciadas no regime semiaberto e as pecuniárias com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

É o voto.

Belém, 05/08/2024